Tribunal: STF
Processo: STP 1045
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
	
Ementa: Direito Processual. Suspensão de tutela provisória. Indeferimento de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Incompetência do STF. Não conhecimento.
I.	Caso em exame
1.	Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento contra liminar deferida pelo juízo de primeiro grau.
II.	Questão em discussão
2.	Discute-se a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o pedido.
III.	Razões de decidir
3.	O pedido de suspensão deve ser dirigido à Presidência do Tribunal competente para julgar recurso contra a decisão que se pretende suspender.
4.	A situação jurídica do requerente não se alteraria caso fossem suspensos os efeitos da decisão impugnada, já que a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.
5.	Na verdade, o pedido de suspensão se dirige à decisão que concedeu a tutela provisória, a qual, contudo, não pode ser impugnada por recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal.
IV.	Dispositivo
6.	Pedido não conhecido. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, III; e Lei nº 8.437/1992, art. 4º.

    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, formulado pelo M.P.P., que impugna decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. 

    2. Na origem, em ação civil pública ajuizada por M.P.E.S.P. e D.P.E.S.P, o juízo de primeira instância deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos:
“(...) Assim, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a TUTELA ANTECIPADA para determinar que a requerida (...) adote, no prazo de 60 (sessenta) dias, seguintes medidas:
• Disponibilização e matrícula de todas as crianças relacionadas às fls. 25/41, observando-se o georreferenciamento e os critérios de média e alta vulnerabilidade fixados na ACP 3005840-95.2013.8.26.0482, em creche a rede pública municipal ou conveniada, ou creche particular sob custeio do ente público, sob pena de multa diária fixada em R$1.000,00(hum mil reais) e bloqueio de verbas públicas para custeio da matrícula em creches particulares; 
• Comprovar a notificação dos núcleos familiares das respectivas crianças quanto à disponibilização e matrícula; 
• Apresentar nos autos um plano concreto de ações administrativas para expansão e redimensionamento da oferta de vagas, observando a demanda presente e futura, além de planejamento orçamentário-financeiro discriminado quanto à implementação do referido plano na lei orçamentária anual e plano plurianual, comprovando-se a remessa à Casa Legislativa Municipal; No prazo de 90 dias: 
• Apresentar um plano concreto de efetivação da busca ativa, a fim de apurar o quantitativo e qualificação de todas as crianças que se encontram fora da rede de ensino; (...)”.

    3. A decisão de primeira instância foi objeto de agravo de instrumento (autos nº 2253208-41.2024.8.26.0000), distribuído para a Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O Relator, Des. Camargo Aranha Filho, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A parte requerente também formulou pedido de suspensão de tutela antecipada ao Presidente do Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido (autos nº 2263602-10.2024.8.26.0000).

    4. A parte requerente pede a suspensão da decisão que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a agravo de instrumento. Defende que a manutenção de seus efeitos causa risco de lesão à ordem e à economia públicas, por violar os limites à intervenção do Judiciário em políticas públicas, estabelecidos no RE 660.933 (Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. em 03.12.2012, Tema 518 da repercussão geral) e no RE 684.612 (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. em 03.07.2023, Tema 698 da repercussão geral). Afirma que, ao determinar a oferta de 647 vagas em creches, o ato impugnado não ponderou sua capacidade orçamentária para arcar com as respectivas despesas, especialmente diante das restrições vigentes em ano eleitoral.

    5. Argumenta que a medida pode prejudicar a continuidade de outras políticas públicas essenciais. Sustenta que, diante dos obstáculos legais ao aumento de gastos com pessoal, será necessário buscar vagas na rede privada de educação, o que pode ensejar despesas de mais de R$ 2,5 milhões. Aponta a existência déficit nas contas públicas no exercício de 2023, o que motivou a publicação de decreto “com o estabelecimento de uma série de restrições voltadas à contenção das despesas em diversas áreas”. Afirma que o Tribunal de Contas do Estado o alertou sobre a chance de comprometimento da execução orçamentária para o restante do exercício em curso. Alega que o ato impugnado não observou o caráter progressivo da obrigação de ampliar a oferta de vagas em creche em período integral, previsto no Plano Nacional de Educação. Afirma que há risco de dano de difícil ou impossível reparação, em razão do dispêndio imediato de recursos públicos em elevado montante.

    6. É o relatório. Decido.

    7. A suspensão de tutela provisória constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:

Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

    8. Desde logo, identifico obstáculo de natureza processual para o conhecimento do pedido de suspensão. Isso porque, nos termos dos dispositivos acima transcritos, a competência do Supremo Tribunal Federal para a apreciação de medidas de contracautela pressupõe que lhe caiba julgar recurso contra a decisão que se busca suspender.

    9. No caso, a decisão impugnada indeferiu o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela parte requerente para impugnar a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeiro grau. Caso fossem suspensos pela Presidência desta Corte os efeitos de tal decisão, a situação jurídica do requerente não se alteraria: a liminar deferida pelo juízo de primeiro grau continuaria em vigor.

    10. Na verdade, a medida de contracautela se volta contra a tutela provisória deferida pelo juízo de primeiro grau. Contra esse provimento, contudo, não é cabível a interposição de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, II e III, da Constituição. Por esse motivo, esta Corte não dispõe da competência necessária para conhecer do pedido de suspensão dessa decisão.

    11. Diante do exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.

    12. Encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com urgência, para que adote as providências cabíveis.

Publique-se.

Brasília, 23 de setembro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente